Tribunal: TJSP
Processo: 0002184-63.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. Inconformismo do apelante, exequente, contra extinção do incidente com esteio no art. 485, IV, do CPC. Pleito de reforma. Não cabimento. Sentença exequenda que arbitrou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e determinou a compensação. Ausência de insurgência recursal nessa parte. Recurso dos ora apelados julgado deserto. Agravo interno

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. Inconformismo do apelante, exequente, contra extinção do incidente com esteio no art. 485, IV, do CPC. Pleito de reforma. Não cabimento. Sentença exequenda que arbitrou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e determinou a compensação. Ausência de insurgência recursal nessa parte. Recurso dos ora apelados julgado deserto. Agravo interno que manteve a deserção e majorou a verba honorária de sucumbência por eles devida a 15% do valor da causa. Trânsito em julgado. Decisões – sentença e acórdão – que condenam os ora apelados a pagarem 15% de honorários advocatícios a seu patrono, diante da compensação. Recurso não provido.